Tribunal: TJMT
Processo: 1003347-28.2020.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003347-28.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), CARINE MARQUES AZEVEDO PINEIRO - CPF: 806.107.495-87 (ADVOGADO), LUCIANA SILVA COSTA - CPF: 793.247.205-97 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (REPRESENTANTE), HEVERTON FRANCIS DE CAMPOS - CPF: 718.811.661-04 (APELANTE), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), LETICIA COSTA BARROS - CPF: 032.312.871-89 (ADVOGADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA COMPROVADA - PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA DEC. 911/69 - NÃO OCORRÊNCIA – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - JURISPRUDÊNCIA DO STJ – IMPOSSIBILIDADE NO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o inadimplemento do devedor fiduciário e sua constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei 911/69, bem como a não quitação da integralidade da dívida no prazo de 5 dias, a consolidação da propriedade e da posse nas mãos do credor fiduciário é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por HEVERTON FRANCIS DE CAMPOS, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1003347-28.2020.8.11.0006 movida por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC e art. 3º, §1º, do Decreto-Lei n. 911/69, julgou procedente o pedido, confirmando a liminar concedida consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na inicial, nas mãos do proprietário fiduciário, para todos os efeitos legais; Facultando a venda pelo requerente nos termos do Decreto Lei 911/69. Por fim, condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV do CPC, bem como nas custas e despesas processuais.

Sustenta o apelante que a r. sentença merece ser reformada, pois foram inúmeras tentativas de pagar os boletos, sendo dificultados pela própria parte autora que agiu com má-fé, sendo a ação na realidade causada pela própria autora, não podendo ser imputada a mora ao devedor.

Assevera que, ‘a parte Autora simplesmente agiu com total descaso com o Requerido, primeiro, cancelou o seu pedido de prorrogação do pagamento das parcelas do mês de março, abril e maio, ao argumento de que o prazo para assinatura da renegociação do contrato foi ultrapassado, sendo que mandou o documento para assinatura posterior a data estipulada. Posteriormente se indispôs a negociar os valores em aberto, dificultando de sobremaneira o pagamento. Além disso, foi enrolando o Requerido ao argumento de que estava verificando a situação e antes disso não poderia disponibilizar os boletos, até o ajuizamento da presente ação de busca e apreensão, prejudicando significativamente o Requerido, consumidor e hipossuficiente da relação consumerista, indo, inclusive, totalmente em desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, violando a legislação de maneira grosseira.’.

Alega em atenção ao princípio da eventualidade, ser imperioso mencionar também que a sentença merece reforma tendo em vista a purgação da mora efetuada pelo Requerido e a real possibilidade de purgação a qualquer momento até a realização de alienação/leilão do veículo, com fundamento na aplicação subsidiária do Decreto-Lei n. 70/66.

Afirma o Apelante que já pagou mais de 50% do valor do automóvel, devendo ser aplicada a teoria substancial do contrato atrelada ao principio da boa fé, voltando o contrato novamente nos trilhos.

Requer seja admitido e conhecido o presente recurso, concedendo o benefício da justiça gratuita ao Apelante, em razão de não possuir recursos financeiros suficientes para custear o processo, sem que comprometa o sustento próprio e de sua família; Seja provido o presente recurso, com base nas razões acima expostas para reformar a sentença, uma vez que não dando causa o Requerido a mora, requer seja extinta a busca e apreensão, consolidando a posse do veículo descrito na inicial ao Requerido, permitindo que este continue pagando os boletos referente a alienação fiduciária, voltando o contrato novamente nos trilhos;

Ainda, tendo em vista a real possibilidade de purgação a qualquer momento até a realização de alienação/leilão do veículo e considerando que houve a purgação da mora na presente demanda, seja restituído ao Requerido o veículo marca Toyota, modelo Etios X 1.3 Flex 16V 5P Automático, Ano 2019, Chassi 9BRK19BT7L2130697, Renavan 01211196957, cor Cinza, Placa OAW9240, voltando o contrato novamente nos trilhos; Com fundamento na teoria substancial e considerando que o Apelado utilizou inadequadamente a via eleita da Busca e Apreensão, requer seja extinta esta demanda, consolidando a posse do veículo descrito na inicial ao Apelante, voltando o contrato novamente nos trilhos; a condenação do Apelado em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20%.

Contrarrazões. (id.88519526)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Em contrarrazões, o apelado, pugnou pelo não conhecimento do recurso de apelação, sob alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem.

Deve ser rejeitada a preliminar, tendo em vista que as razões do recurso interposto, está suficientemente motivado, dele se podendo extrair os fundamentos pelos quais se contrapõe a conclusão da sentença proferida, preenchendo, dessa forma, o requisito esculpido pelo art. 1.010, II, do CPC.

Neste sentido:

“E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - COBRANÇA - CLAUSULA QUE ESTABELECE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE A ECONOMIA TRIBUTÁRIA ALCANÇADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser conhecido o recurso quando o apelante expõe claramente os fatos e fundamentos que embasam seu inconformismo, de modo a permitir ao recorrido a apresentação das contrarrazões, observando-se o princípio da dialeticidade e do contraditório em sede recursal. Merece procedência a ação de cobrança que fixa honorários de acordo com a economia tributária alcançada pela parte contratante, devendo o a verba honorária - fixada em 20% - incidir sobre o valor atualizado de todos os tributos compensados, mormente por se tratar de contrato de risco.” (APL 01160644220078120001 MS 0116064-42.2007.8.12.0001 - Relator (a): Des. João Maria Lós – J. 27/01/2015 - Órgão Julgador:1ª Câmara Cível)

Portanto, tenho que o apelante não deixou de abordar em sua tese pontos expostos na decisão impugnada que se mostram aptos a possibilitar a análise do presente recurso por esta Corte, através da apreciação dos juízos formulados, contrapostos à motivação empregada na sentença.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por HEVERTON FRANCIS DE CAMPOS, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1003347-28.2020.8.11.0006 movida por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC e art. 3º, §1º, do Decreto-Lei n. 911/69, julgou procedente o pedido, confirmando a liminar concedida e consolido a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na inicial, nas mãos do proprietário fiduciário, para todos os efeitos legais. Facultando a venda pelo requerente nos termos do Decreto Lei 911/69. Por fim, condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV do CPC, bem como nas custas e despesas processuais.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; houve a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Em que pesem as argumentações apresentadas pelo recorrente, a sentença proferida pelo juízo a quo não merece reparo, sendo que esta restou assim fundamentada, transcrevo:

“(...)No que se refere ao pedido de purgação da mora mediante o pagamento de tão somente as parcelas vencidas do contrato, ressalto que é matéria superada, sendo pacífico no Superior Tribunal de Justiça o afastamento da alegação de adimplemento substancial como tentativa de impedir a busca e apreensão do bem.

Isso, porque, o Superior Tribunal de Justiça apreciando o caso à luz da teoria do adimplemento substancial, acabou por rejeitá-la [a teoria], fazendo a interpretação segundo a qual a purgação da mora compreende o pagamento da dívida vencida e vincenda, independente da extensão da mora.

(...)

Em suma, a legislação de regência pretendeu garantir ao credor da referida modalidade contratual um modo de resolução contratual diferido, de sorte que a ação em comento tem por escopo garantir o cumprimento pleno do contrato de financiamento.

Partindo deste prisma, e amparando-me ao entendimento do STJ, não há que se relativizar a pretensão deduzida na inicial sob qualquer hipótese, mormente diante do preenchimento dos requisitos do Decreto 911/69, ainda que tenha sido promovido o pagamento de parte significativa do contrato, eis que conforme transcrições acima, o STJ pacificou seu entendimento no sentido de que o adimplemento substancial não impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Desta forma, com fulcro nos fundamentos expostos, e considerando ausência de anuência da Ré, indefiro o pedido de purgação da mora.

Além disso, em que pese os argumentos do Requerido, a parte Autora não é obrigada a aceitar proposta de acordo, seja na via extrajudicial ou na judicial, estando amparada pelo inadimplemento a propor a busca e apreensão.

No mais, os fatos articulados na inicial, quais sejam, a realização do financiamento com a garantia de alienação fiduciária (Num. 33885805 – Págs. 01/03), bem como a inadimplência do Réu e a constituição em mora (Num. 33885837 – Págs. 01/03; Num. 33885838 – Págs. 01/02), restaram comprovados documentalmente nos autos, de modo a demonstrar a legitimidade da pretensão estampada na exordial.

Assim, tem-se que o Requerente comprovou cabalmente os fatos constitutivos do seu direito, a dar azo à procedência dos pedidos formulados, cumprindo com o ônus da prova que lhe incumbia processualmente (artigo 373, inciso I, do CPC), enquanto o Réu não trouxe prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor (art. 373, inciso II, CPC).

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC e art. 3º, §1º, do Decreto-Lei n. 911/69, julgo procedente o pedido, confirmando a liminar concedida e consolido a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na inicial, nas mãos do proprietário fiduciário, para todos os efeitos legais.

Faculto a venda pelo requerente nos termos do Decreto Lei 911/69.

(...)”.

Pois bem.
Verifica-se nos autos que estão devidamente comprovados o contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, o inadimplemento do devedor fiduciáro e sua constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei 911/69.

Consequentemente, não quitada a integralidade da dívida e não apenas as parcelas descritas na petição inicial, como pretende fazer o apelante, no prazo de 5 dias, aplica-se o disposto no §1º do art. 3º do Decreto- Lei 911/69, consolidando a propriedade e a posse nas mãos do credor fiduciário:

"Art. 3º O Proprietário, fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor".

A propósito:

"EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. 2. Recurso especial provido". (REsp 1.418.593/MS, Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.2014). (grifei)

No que tange a aplicação da teoria do adimplemento substancial ao caso, vejamos o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. -Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969. -Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1829405/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DEVEDORA FIDUCIANTE QUE PAGOU 91,66% DO CONTRATO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. -No caso em exame, o entendimento adotado pela Corte de origem encontra-se em desacordo com a mais recente posição desta Corte Superior, que, em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/03/2017), no âmbito da Segunda Seção, concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei 911/1969. -Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1711391/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018)

Ademais, o Decreto-lei 911/1969 exige, para a busca e apreensão, a prova da mora, e tal pressuposto não resta afastado por possível inadimplemento mínimo.

Logo, se o inadimplemento contratual foi confessado e comprovado e, quando citado para a presente ação, inclusive para pagar a integralidade da dívida e evitar a busca e apreensão do bem, conforme permissivo do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, o apelante não o fez em sua integralidade, outro meio não há senão a aplicação das medidas legais cabíveis.

Por fim, como bem ressaltou o juízo de piso: ‘em que pese os argumentos do Requerido, a parte Autora não é obrigada a aceitar proposta de acordo, seja na via extrajudicial ou na judicial, estando amparada pelo inadimplemento a propor a busca e apreensão.’.

Assim, presentes os requisitos legalmente exigidos para a busca e apreensão, a r. sentença merece ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

Nos termos do §11do artigo 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) o percentual fixado a título de honorários de advogado, suspensa, contudo, a exigibilidade de pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021